Tribunal: TCU
Processo: 035.187/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 105/2021-TCU-Plenário Considerando que esta representação, formulada pela empresa Navele Empreendimentos e Serviços Ltda., noticia possível inidoneidade em atestado de capacidade técnico-operacional apresentado pela empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda. no âmbito do Pregão Eletrônico 10/2018, conduzido pelo Hospital Federal do Andaraí para a contratação de serviços de manutenção predial; Considerando que, no âmbito do TC Processo 009.390/2019-7 , este Tribunal reconheceu que a redação do edital do Pregão Eletrônico 10/2018 permitiu às licitantes interpretarem que, para fins de sua habilitação, seria suficiente a comprovação de sua capacidade técnico-profissional ou técnico-operacional, alternativamente; Considerando que, em decorrência desse entendimento, o TCU determinou que o Hospital Federal do Andaraí retornasse o certame à fase de avaliação da habilitação da empresa Navele, invalidando sua inabilitação pelos motivos até então apresentados pelo pregoeiro; Considerando que, apesar do retorno do certame à fase de habilitação, a empresa Navele foi novamente inabilitada, por outros motivos, e foi contratada a empresa Vivacom; Considerando que, adotando o mesmo raciocínio que resultou na invalidação da primeira inabilitação da empresa Navele, seria irrelevante para o resultado do Pregão Eletrônico 10/2018 a análise quanto à validade do atestado de capacidade técnico-operacional, já que sua capacidade técnico-profissional restou comprovada por meio de outros documentos então apresentados; Considerando o princípio de que não há nulidade sem a comprovação do prejuízo causado; Considerando que, nos termos do art. 106, § 2o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, a situação trazida pela representante é considerada como de baixo risco, por não impactar o contrato decorrente Pregão Eletrônico 10/2018, firmado com a empresa Vivacom; Considerando que, em razão de não haver impacto potencial na execução do contrato em curso, a questão aduzida pela representante apresenta materialidade reduzida; Considerando que, nos termos do art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, "o exame de necessidade de atuação direta do Tribunal avaliará se a atuação corretiva do órgão ou entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado"; Considerando que a questão referente à idoneidade dos atestados pode ser adequadamente tratada pelo Hospital Federal do Andaraí, pela Controladoria Geral da União, ou mesmo pelo Ministério Público da União; Considerando, entretanto, que eventual interesse na prorrogação do contrato poderia modificar a avaliação quanto à pertinência de acompanhamento da matéria pelo Tribunal e que o aprofundamento da questão dependeria da obtenção de maiores informações por parte da unidade instrutora, conforme contato realizado entre a Selog e o gabinete do Relator; Considerando que a representante (Navele Empreendimentos e Serviços Ltda.) não deve ser habilitada como interessada neste processo em razão de não estar comprovada sua razão legítima para intervir; Considerando que a petição à peça 47, juntada após a inclusão deste processo na pauta de julgamento de 27/1/2020, não modifica o entendimento acima consignado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 106, caput e §§ 2o, inciso I, 3o e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a presente representação, indeferir a medida cautelar pleiteada, adotar as medidas abaixo indicadas e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 035.187/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. (29.762.861/0001-99) 1.2. Interessada: Vivacom Comércio e Serviços Ltda. (10.996.691/0001-89) 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Federal do Andaraí 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Andre Luiz Hespanhol Tavares (39.645/OAB-DF) e outros, representando Navele Empreendimentos e Servicos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal de Andaraí, à Controladoria Geral da União e ao Ministério Público da União e conceder-lhes acesso eletrônico aos autos, para eventual adoção de medidas que entenderem cabíveis; 1.8.2. autorizar a Selog a realizar a avaliação de pertinência do aprofundamento da questão mediante a obtenção de mais elementos e maiores informações, ficando orientada a representar ao relator destes autos caso caracterizados os requisitos de risco, materialidade e relevância, conforme regulamentado na Resolução 259/2014, em especial o disposto no § 3o do art. 106; 1.8.3. dar ciência desta deliberação à representante.